Tribunal: TCU
Processo: 011.655/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da construção do People Mover ligando a Linha 13 da CPTM ao Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, no âmbito do contrato de concessão com a GRU Airport

Inteiro teor:
Acórdão 2027/2023-TCU-Plenário Trata-se de Acompanhamento autuado em razão de Comunicação ao Plenário por mim realizada, aprovada na sessão de 11/3/2020, com objetivo de avaliar aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade na implementação de um sistema de conexão rápida, conhecido tecnicamente como Automated People Mover (APM), entre a Estação Aeroporto da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e os três Terminais de Passageiros (TPS) do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP. Considerando que, nos termos do subitem 9.2 do Acórdão 226/2022-TCU-Plenário , o TCU autorizou a unidade técnica a acompanhar ao menos anualmente a implantação do sistema APM no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP até a completa execução das obras, com a possiblidade de prosseguir com avaliações bianuais, após esse período, até o final do contrato de operação do sistema; Considerando que, nos termos do referido acórdão, foi realizada visita de acompanhamento da implantação do sistema APM no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP em 18/5/2023; Considerando que as análises apontaram um atraso estimado de cerca de 10 a 15% do percentual físico incialmente previsto, mas que a Anac realizou visita à obra e solicitou providências por meio de instrumento formalizado para aumento de produtividade pela concessionária, estando a fase final de comissionamento, testes e pré-operação prevista para fevereiro de 2024; Considerando, assim, que são suficientes e satisfatórias as informações disponibilizadas sobre a execução da obra e sobre o planejamento para a recuperação do atraso no cronograma, inclusive com definição clara de marcos para a conclusão de serviços; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 241, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendido o subitem 9.2 do Acórdão 226/2022-TCU-Plenário , com o subsequente retorno dos autos para a unidade técnica, para prosseguimento do acompanhamento anual da implantação do sistema APM do Aeroporto Internacional de Guarulhos. 1. Processo TC- Processo 011.655/2020-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Portos e Aeroportos; Agência Nacional de Aviação Civil. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Maria Helena Francisca dos Santos e Silva (OAB/SP 89.594), Douglas Macera Rey (OAB/SP 308.951) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.